Tribunal: STF
Processo: Rcl 58885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0081500-04.1995.5.05.0001), que não teria observado o decidido nas ADIs 1.150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES) e 3.395 (de minha relatoria) e no Tema 494-RG (RE 596.663, Redator p/ o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, um grupo de servidores do antigo IPRAJ (autarquia então ligada ao TJBA e posteriormente sucedida pelo Estado da Bahia) ingressou com reclamação trabalhista para pleitear reajustes salariais. 



    Sob a falsa premissa que tais servidores eram regidos pela CLT, a sentença condenatória transitou em julgado com a condenação do Estado da Bahia. Em sede de execução de sentença, alertado por informações prestadas pelo E. TJBA, o Estado da Bahia suscitou a invalidade do título executivo (doc. 01), dentre outros, em razão de: (1) todos os Exequentes terem sido transmudados da condição de celetistas para a de estatutários, por força da Lei Estadual nº 6.677/94, o que obrigatoriamente torna a Justiça Trabalhista incompetente, conforme estabelecido pelo C. STF nas ADIs 3395 e 1150; e (2) desdobramentos fáticos diversos, tais como exonerações, aposentadorias, óbitos etc, dos 47 (quarenta e sete) Exequentes inicialmente integrantes do feito, dos quais apenas restavam 15 (quinze) com vínculo funcional ativo, o que impede a implantação de reajuste remuneratório, contrariando a Tese fixada no Tema nº 494 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    [A] Exceção de Pré-Executividade foi julgada improcedente pelo MM. Juízo a quo (doc. 03) ao fundamento de que a Justiça Trabalhista já teria sido declarada competente no processo de conhecimento. Dessa decisão, o Estado da Bahia manejou Agravo de Petição (doc. 04), onde evidenciou que a incompetência do juízo trabalhista pode ser discutida em fase de execução, tendo em vista que o tema somente foi abordado após o trânsito em julgado do título executivo, por ocasião da liquidação do feito.



    O Agravo de Petição não foi processado, tendo forçado o Estado da Bahia a ingressar com Agravo de Instrumento ao E. TRT/BA (doc. 05), seguido das devidas contrarrazões por parte dos Exequentes (doc. 06) e decisão por seu não acolhimento (doc. 07) por questão processual. Todavia, em sede de embargos de declaração (doc. 08), o v. Acórdão ora reclamado (doc. 09) acaba por entrar no cerne da questão de direito ao consignar textualmente que a questão da competência havia sido superada no processo de conhecimento [...]



    Interposto recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, fora este inadmitido no âmbito do TRT da 5ª Região, tendo sido oferecido, então, agravo de instrumento pelo Estado da Bahia, o qual destrancou tal irresignação (art. 897, alínea b, da CLT), evoluindo-a ao Tribunal Superior do Trabalho, que assim proferiu decisão de caráter estritamente procedimental [...]



    Nos termos dos julgados violados, a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a presente demanda executiva (obrigação de fazer) de implantação de reajuste celetista a servidores incontroversamente submetidos à transposição para o regime jurídico estatuário.



    [O]s documentos acostados aos autos evidenciam que, um por um, os Exequentes deixaram de se submeter a qualquer regramento celetista, passando para a condição de estatutários por forçada Lei n° 6.677, de 26 de setembro de 1994. [...] É neste sentido que as fichas funcionais atualizadas demonstram que, após a transmudação de regime jurídico, os Exequentes passaram a exercer cargos como ‘Técnico de Nível Superior’, ‘Técnico de Nível Médio’, ‘Analista Judiciário’, isto é, todos fruíam das típicas condições estatutárias.



    Perceba, Exa., que as verbas, ora perseguidas pelos Exequentes, isto é, o reajuste salarial e consectários, tiveram seus fatos geradores encerrados com a publicação e a instituição do regime jurídico dos servidores do Estado da Bahia (26/09/1994). Nesta ocasião, as vantagens foram incorporadas pelo regime estatutário, recebendo todos os direitos e benefícios que esse vínculo jurídico lhes garante.



    [...]



    O art. 114, inciso I, da Constituição Federal só atribui competência à Justiça do Trabalho para apreciar as causas envolvendo empregados, sejam eles da iniciativa privada ou pública. As questões relativas a servidores estatutários, como assim são todos aqueles que prestam serviços ao Estado da Bahia após a Lei Estadual 6.677/94, devem ser decididas pela Justiça Estadual.



    [...]



    O STF, em verdade, já firmou sólida jurisprudência acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar causas tendo por objeto vínculos celebrados em regime de direito administrativo, consoante demonstram as seguintes decisões, prolatadas dentre tantas outras Reclamações Constitucionais propostas com vistas a resguardar a autoridade da interpretação concedida pela Corte Maior ao art. 114, da CF na ADI 3395 [...]



    Ademais, porquanto a alteração normativa em foco (transmudação de regime) representa aplicação no plano jurídico da cláusula rebus sic stantibus inerente à modulação da eficácia da sentença, tem-se que é de ser reconhecida a extinção de qualquer obrigação em desfavor do Estado da Bahia desde a data de tal alteração normativa, conforme frisado em precedente do Tribunal Superior do Trabalho, cujo fundamento remete à Tese nº 494 do Supremo Tribunal Federal [...]



    Sem mais delongas, enorme parcela dos Exequentes, ora reclamados, sequer mantém vínculo atual com o Estado da Bahia, por meio do Tribunal de Justiça, circunstância esta impeditiva da execução de qualquer reajuste em seu favor. E isto como consequência mesma da completa dissociação da quase totalidade dos Exequentes dos quadros de pessoal ativo do Estado da Bahia, mesmo que tenham sido transpostos e já por isto impedidos de percepção de qualquer benesse celetista desde 26/09/1994 [...]



    Portanto, é aplicável a cláusula rebus sic stantibus à espécie, imprimindo fato impeditivo à eficácia do título judicial, de molde a reconhecer que, operado o desligamento dos Exequentes acima elencados dos quadros do Estado da Bahia, resta inexequível a obrigação de fazer consistente em implementação de reajuste salarial. Uma vez passados à inatividade e, portanto, já se vinculando ao regime próprio de previdência do Estado da Bahia, é da Autarquia Previdenciária estadual que os Exequentes percebem seus rendimentos na atualidade, significando isto alteração no panorama fático apto a desconstituir a eficácia do título executivo desde o rompimento de cada vínculo, conforme emblemáticos precedentes do Supremo Tribunal Federal [...]



    Sobre a modulação da coisa julgada e seus impactos sobre a eficácia do título executivo, o voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki, que fixou a tese do Tema nº 494 bem reconhece que o Direito, por si só, não é maior que a dinâmica da vida e não pode aprisioná-la em fórmulas absurdas, como a que se divisa nos presentes autos. Eis a Tese fixada pelo STF, cuja aplicação impõe a extinção da obrigação de fazer (reajuste celetista) para os Exequentes que foram beneficiários de transposição de regime (alteração jurídica) e, sucessivamente, desligaram-se do serviço público ativo (alteração fática).”



    Requer, ao final, no mérito “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a fim de que seja (i) declarada a extinção, sem resolução do mérito, da presente execução de obrigação de fazer, em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as pretensões autorais por força da transmudação de regime que os beneficiou (art 114, da CF); (ii) Subsidiariamente, em decorrência do art. 5º, II, XXXV e XXXVI e Tema nº 494 da Repercussão geral do STF: (ii.a) que se reconheça a inexistência da obrigação de fazer em relação a todos os 47 exequentes, por conta da inexequibilidade da implementação de reajuste salarial, seja porque, sucessivamente, (a) abrangidos pelo regime estatutário, (b) seja pela transferência à inatividade (art. 525, § 1º, III, do CPC); (c) seja ainda pela observância da jurisprudência do STF (Tema nº 494 da Repercussão Geral), que estabeleceu que a eficácia do título permanece, desde que inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial, situação não existente nos autos. (ii.b) Não sendo acolhidos os pleitos anteriores, que se reconheça a inexistência da obrigação de fazer em relação aos trinta e dois exequentes listados no item ‘VI’ da presente, posto que não mais possuem vínculo ativo com o Estado da Bahia” (eDoc. 1, fls. 24-25).



    É relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 3/4/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-BA e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se suscitou a incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 2-4):



    “No mérito, o excipiente argui a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para execução das parcelas deferidas na sentença, uma vez que, segundo alega, os reclamantes passaram à condição de servidores estatutários a partir da promulgação da Lei 6.677/1994, razão pela qual defende inclusive a extinção de qualquer obrigação, de pagar ou fazer, a partir da data da transmudação do regime jurídico.



    Além disso, aponta que considerável parcela dos exequentes não possui vínculo ativo, o que tornaria o título inexequível em relação à implementação do reajuste salarial perseguido nos autos, o que afastaria, por conseguinte, eventual multa por descumprimento da obrigação de fazer.



    Ab initio, em relação à competência da Justiça do Trabalho, cumpre esclarecer que o excipiente busca revolver matéria amplamente discutida e decida nos autos.



    Com efeito, restou consignado nos acórdãos de ID37e70c e ID. 9799bf0, já transitados em julgado, que esta Especializada é competente para executar as parcelas deferidas no título incluindo aquelas vencidas a partir da promulgação da Lei Estadual 6.677/1994, não sendo possível, portanto, rediscutir a questão.



    Em decorrência disso, a execução deve prosseguir tal como processada e, no que tange à obrigação de fazer e a aventada hipótese de inexequibilidade do título, vale dizer que consta na sentença a condenação do reclamado à concessão de reajustes do salário dos autores em 120% (cento e vinte por cento) a partir de 01.01.1992, e incidente sobre o salário de dezembro de 1991, deduzidos os 70% (setenta por cento) já concedidos.



    O que se busca, portanto, nada mais é do que o cumprimento da sentença, mais especificamente no que diz respeito à implementação dos reajustes salariais na forma ali deferidos, de modo que declarar a inexequibilidade do título, como pretende o excipiente, apenas violaria a coisa julgada formada nos presentes autos.



    Por esta razão, inexistindo comprovação da concessão dos reajustes salariais deferidos, a execução deve ser mantida inclusive em relação às multas devidas em face do descumprimento da aludida obrigação de fazer cujos parâmetros, a despeito da manifestação do excipiente, já se encontram consolidados no próprio título executivo, conforma supracitado.



    Por fim, a discussão de contas e parâmetros de quantificação, inclusive em relação ao marco final dos cálculos conforme a situação funcional de cada reclamante, não é matéria passível de discussão em sede de exceção de pré-executividade, porquanto existe medida processual adequada ao mister.



    Sendo assim, a exceção de pré-executividade não deve ser acolhida.”



    A Corte reclamada manteve o entendimento supracitado (eDoc. 14), de que estaria preclusa a discussão sobre o juízo competente para a análise da controvérsia. Contudo, não se sustenta tal fundamento, especialmente quando envolve a competência absoluta, em virtude do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.



    No caso concreto, durante a fase de execução de demanda trabalhista, na qual o ente público foi condenado à implementação de reajustes salariais, houve transmutação de regime jurídico, com a superveniência do regime estatutário em substituição ao celetista. 



    Portanto, o cerne da controvérsia está em determinar se a Justiça do Trabalho continua competente para decidir se o reajuste deve ser incorporado à remuneração de servidor público, a partir da transmutação para o regime jurídico-administrativo.



    Em caso análogo ao dos autos, esta CORTE já decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar sentença trabalhista transitada em julgado, pois sua competência finda-se com a transmutação para o regime jurídico-administrativo. Nessa linha, transcrevo:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (Tema 928-RG, ARE 1.001.075, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2017) (grifo nosso).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À URP AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395-MC. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 29.169 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 1º/8/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005).



    3. De modo que, considerando que o problema em discussão refere-se ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.832 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe de 14/12/2020)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 3.395/DF. Tema nº 494 da sistemática da repercussão geral. Competência da Justiça comum para rever incorporação de índices inflacionários em vencimentos, pensões e/ou proventos de servidores públicos federais decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A pretensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores e à defesa dos interesses dos servidores e pensionistas da instituição, ainda que fundada na alegação de coisa julgada em demanda trabalhista, deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça Federal.” (Rcl 42.308 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 10/2/2022)



    Por oportuno, é válido reforçar que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho (Processo 0081500-04.1995.5.05.0001), em relação ao período posterior à transmutação para o regime estatutário, e fixar a competência da Justiça Comum para julgamento da causa.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente